Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738523-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FONTENELE DOS SANTOS AGRAVADO: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - NPJ/ UDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória do 6o Juizado Especial Cível de Brasília proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0740106-74.2022.8.07.0016. No ato agravado foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a fim de afastar a condenação de honorários sucumbenciais e despesas determinada pela Turma Recursal. No presente agravo de instrumento o agravante/executado sustentou violação a legislação atinente a matéria e jurisprudência pacífica no sentido de que para o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita basta a simples afirmação da parte requerente e que tal requerimento e sua concessão pode ocorrer em qualquer fase do processo. Requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, por consequência, a isenção das despesas processuais, em especial das custas processuais e dos honorários advocatícios Em contrarrazões, a agravada arguiu as preliminares da intempestividade do recurso, ilegitimidade passiva e litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório do recurso. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso (ID 52487935). É o relatório. DECIDO. No caso em exame, verifico a ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. A decisão agravada (ID 165686671 dos autos de origem) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/07/2023, e foi considerada publicada em 24/07/2023. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento passou a fluir a partir do dia 25/07/2023, encerrando-se no dia 15 de agosto de 2023. O presente recurso foi interposto no dia 12 de setembro de 2023, portanto, de modo intempestivo. Eventuais propostas de acordo apresentadas nos autos de origem não tem o condão de alterar o transcurso do prazo recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante de sua intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora